Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-91.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001417-91.2014.8.11.0041
RECORRENTE: FABRÍCIO TAVARES WEISS
RECORRIDOS: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA e CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78911966) interposto por FABRÍCIO TAVARES WEISS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 50373951):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROIBIÇÃO DE ENTRADA NO CINEMA COM MILK SHAKE – LIMITAÇÃO QUE VISA RESGUARDAR O CONFORTO DOS USUÁRIOS E MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE – PROIBIÇÃO LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que a ré visava apenas resguardar o bem-estar dos demais frequentadores do cinema e, ainda, manter a higiene do local, mostra-se legítima à proibição, sendo incabível a reparação por dano moral pretendida pela parte autora, porquanto ausente o ato ilícito apto a configurar o dever de indenizar.
(TJMT ApCiv n. 0001417-91.2014.8.11.0041, Relator designado Des. João Ferreira Filho, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 04.12.2019).
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas para retificar erro material constante na ementa do acordão e determinar nova publicação, mantendo-se inalterado o decisório ora combatido (ID 75183980).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA e CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, que reformou, por maioria e mediante aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC, a sentença proferida pelo juízo da 7a vara cível de Cuiabá, o qual, no bojo de ação por indenização por danos morais, julgou procedente o pedido da parte consumidora e condenou as fornecedoras ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por considerar prática abusiva a atitude de impedir a entrada do cliente no cinema sob justificativa que portava milk shake que não foi adquirido na bomboniere anexa às salas de exibição.
A Câmara julgadora entendeu que a atitude das recorridas visava “resguardar o bem-estar dos demais frequentadores do cinema e, ainda, manter a higiene do local” razão pela qual afastou a ocorrência de prática abusiva e via de consequência a indenização por danos morais.
O recorrente alega dissídio jurisprudencial e aponta como violado o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “o próprio STJ, assim como diversos julgados dos Tribunais de Justiça do país, vem considerando como ilegal e abusiva a prática de restrição como ocorreu no presente processo, tendo em vista que se o cinema autoriza o consumo de alimentos em suas dependências, não pode restringir o arbítrio do consumidor, obrigando-o a consumir apenas a lista de alimentos por ele selecionada” (ID 78911966 - Pág. 5).
Recurso tempestivo (ID 81880496) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 81948464).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85390479 e ID 85513970).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 39 inciso I do CDC – pressupostos satisfeitos.
Consoante relatado, o acórdão recorrido entendeu que não configura prática abusiva (venda casada) a atitude das recorridas de restringir a entrada do cliente no cinema portando um copo de milk shake, alimento não adquirido na bomboniere anexa e pertencente ao estabelecimento, ao fundamento de que se objetivava “resguardar o bem-estar dos demais frequentadores do cinema e, ainda, manter a higiene do local”.
Para melhor elucidação, colaciona-se trecho do voto condutor quanto ao ponto (ID 50373951):
“Tenho posicionamento diferente a respeito dessa questão. Acredito que essa restrição que o cinema faz de alimentos comprados fora, quanto ao ingresso na sala de exibição dos filmes, têm razão de ser que se justifica plenamente, daqui a pouco levam feijoada na sessão, se permitir que todos comprem alimentos na praça de alimentação, pratos variados, condimentados.
Por exemplo, no cinema de São Paulo o próprio cinema oferece certos tipos de alimentos, quando o pessoal pede esses alimentos rescende um cheiro do condimento, pimenta, você fica praticamente brigando com o sentido da visão do filme, da audição com o sentido do olfato.
Então há uma razão que se justifica plenamente, é preciso saber se esse impedimento foi humilhante ou foi simplesmente um veto, até porque quando o cliente compra o ingresso e ingressa naquele recinto sabe perfeitamente que não pode levar, por exemplo, uma feijoada para comer lá dentro. Não vejo que é venda casada, pelo contrário, a própria bombeniere do cinema, isso é universal, oferecer os seus produtos para amenizar um pouco essa situação.
Dessa forma, não vejo nenhum tipo de ilicitude e peço vênia a Vossa Excelência para julgar improcedente o pedido revertendo à sucumbência”.
Com base nestas premissas, tendo em vista a suposta violação ao artigo 39 inciso I do CDC, o recorrente alega divergência jurisprudencial quanto a interpretação dada ao dispositivo mencionado por este Sodalício em confronto com decisões do Superior Tribunal de Justiça e dos Estados do Paraná e Rio de Janeiro.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima foi discutida no aresto impugnado, tanto pelo voto condutor como pelo voto vencido. O último, aliás, citou expressamente o artigo 39 inciso I do CDC na fundamentação de seu decisório. Colaciona-se o trecho para melhor compreensão (ID 50373951):
“Ambas as recorridas afirmaram que o cinema não pratica vedação da entrada de gêneros alimentícios similares aos comercializados em sua bomboniere.
Afirmaram que a proibição da entrada do milk shake seria por motivos de conservação e limpeza da sala de exibição.
Nesse contexto, friso que proibir o consumidor de adentrar com alimento na sala de projeção cinematográfica (sem justa causa), extrapola o que se entende por prática abusiva.
O art. 39, I do CDC, estabelece que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, entre outras praticas abusivas:
I – Condicionar o fornecimento de produtos ou de serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Assim, como bem mencionado pelo juiz de piso, é cediço que o milk shake é comercializado em copos com tampa e canudo, não justificando a tese da requerida de que seria proibido por motivos de conservação e limpeza da sala.
Ademais, fica claro, que ao impor tamanhas e desarrazoadas restrições, a apelante visava a condicionar o consumo de gêneros alimentícios à aquisição em seu estabelecimento, o que não se admite.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. CINEMA. "VENDA CASADA". Ao impor a restrição do ingresso de alguns alimentos e bebidas portados pelos utentes de suas salas de projeção cinematográfica, permitindo, entretanto, o acesso de produtos alimentares adquiridos em seu próprio estabelecimento, a ora apelante malfenu o direito de liberdade de escolha pelo consumidor: isso caracteriza exatamente a prática abusiva que, aclimada à parte final do caput do art 39 do Código de Defesa do Consumidor e do inc. II de seu art. 6o, corresponde a uma das singularizações possíveis da figura da "venda casada". Não-provimento da apelação. (TJ-SP, APELAÇÃO CÍVEL 7705185300, 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: RICARDO DIP, JULGADO EM 15/09/2008).
Deve prevalecer, ainda, a tese dos apelados de que teriam sido mal ratados por prepostos da apelante, considerando a conjuntura fática que permeia a lide, bem como a absoluta inércia desta a tentar fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito de seus adversos. Ainda que assim não o fosse, bastaria, para a configuração do dever de indenizar, a geração de óbices ao exercício de direito amplamente reconhecido aos consumidores.
Com tais considerações, entendo correta a sentença de piso nesse ponto, que reconheceu a existência da venda casada, e a ilegalidade da proibição do acesso da parte apelada à sala de exibição do cinema, portanto um copo de milk shake”.
Diante deste quadro, está prequestionada expressamente a violação ao artigo ao artigo 39 inciso I do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, constata-se demonstrada a divergência jurisprudencial, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ApCiv no 0007258-24.2017.8.19.0014 constante no ID 78911970) conferiu interpretação divergente à premissa fática muito similar a travada nestes autos, entendendo por violado o artigo 39 inciso I do CDC, conforme demostrado nas razões recursais do recorrente.
Por outro giro, tendo em vista que os fatos que permearam as discussões jurídicas constam sobejamente do acordão recorrido, em especial por ser incontroverso o impedimento do consumidor de adentrar ao cinema porque portava alimento adquirido de outro estabelecimento comercial, não é preciso revolvimento do conjunto fático probatório quanto ao ponto questionado, não incidindo ao caso a Súmula 07 do Superior Tribunal de justiça ou qualquer outra súmula impeditiva.
Por fim, importante consignar o entendimento do STJ quanto ao tema tratado, que entende constituir-se venda casada a proibição de empresa que exibe filmes cinematográficos, de ingressar em suas salas de exibição com produtos alimentícios que não os fornecidos por si, conforme acórdãos ora destacados:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 39, I, DO CDC. VENDA CASADA. VENDA DE ALIMENTOS. ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS. LIBERDADE DE ESCOLHA. ART. 6o, II, DO CDC.VIOLAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM OUTRO LOCAL. VEDAÇÃO. TUTELA COLETIVA. ART. 16 DA LEI No 7.347/1985. SENTENÇA CIVIL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIMITE TERRITORIAL.APLICABILIDADE.
1. A venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo fornecedor.
2. Ao compelir o consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento dissimula uma venda casada (art. 39, I, do CDC), limitando a liberdade de escolha do consumidor (art. 6o, II, do CDC), o que revela prática abusiva.
3. A restrição do alcance subjetivo da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública envolvendo direitos individuais homogêneos aos limites da competência territorial do órgão prolator, constante do art. 16 da Lei no 7.347/1985, está plenamente em vigor.
4. É possível conceber, pelo caráter divisível dos direitos individuais homogêneos, decisões distintas, tendo em vista a autonomia de seus titulares.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1331948/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA POR OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DENOMINADA 'VENDA CASADA' EM CINEMAS. CDC, ART. 39, I. VEDAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS FORA DOS ESTABELECIMENTOS CINEMATOGRÁFICOS.
1. A intervenção do Estado na ordem econômica, fundada na livre iniciativa, deve observar os princípios do direito do consumidor, objeto de tutela constitucional fundamental especial (CF, arts. 170 e 5o, XXXII).
2. Nesse contexto, consagrou-se ao consumidor no seu ordenamento primeiro a saber: o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, dentre os seus direitos básicos "a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações" (art. 6o, II, do CDC).
3. A denominada 'venda casada', sob esse enfoque, tem como ratio essendi da vedação a proibição imposta ao fornecedor de, utilizando de sua superioridade econômica ou técnica, opor-se à liberdade de escolha do consumidor entre os produtos e serviços de qualidade satisfatório e preços competitivos.
4. Ao fornecedor de produtos ou serviços, consectariamente, não é lícito, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (art. 39, I do CDC).
5. A prática abusiva revela-se patente se a empresa cinematográfica permite a entrada de produtos adquiridos na suas dependências e interdita o adquirido alhures, engendrando por via oblíqua a cognominada 'venda casada', interdição inextensível ao estabelecimento cuja venda de produtos alimentícios constituiu a essência da sua atividade comercial como, verbi gratia, os bares e restaurantes.
6. O juiz, na aplicação da lei, deve aferir as finalidades da norma, por isso que, in casu, revela-se manifesta a prática abusiva.
7. A aferição do ferimento à regra do art. 170, da CF é interditada ao STJ, porquanto a sua competência cinge-se ao plano infraconstitucional.
8. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial improvido.
(REsp 744.602/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2007, REPDJ 22/03/2007, p. 286, DJ 15/03/2007, p. 264).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça